Tribunal: TJDFT
Processo: 0748756-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748756-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JILVAN VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JILVAN VIEIRA DA SILVA em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, para reforma da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Ao receber o recurso, o relator deverá aferir a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, incumbindo-lhe não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado (artigo 932, III, do CPC). No exame dos pressupostos de admissibilidade, constata-se que a interposição do presente recurso se deu após o prazo legalmente previsto não ultrapassando a barreira da admissibilidade em razão da sua intempestividade. Com efeito, ressai dos autos de origem que a decisão interlocutória que decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça foi proferida em 18/08/2025 e disponibilizada em 21/08/2025, considerando-se publicada em 22/08/2025. (ID 245721278 e 247169524 dos autos de referência). Conquanto apresentasse petição comunicando a interposição do agravo de instrumento em 02/09/2025, não comprovou a sua distribuição, o que só foi efetivamente realizada em 04/11/2025. Assim, indene de dúvidas que o decurso do prazo para interposição do presente recurso se esgotou em 12/09/2025. Registro que a juntada de extratos bancários juntados a posteriori no juízo processante e nesta instância recursal não possuem o condão de alterar a decisão judicial agravada, uma vez que se tratam de documentos preexistentes e foram apresentados extemporaneamente. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido à vista de sua intempestividade. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator